Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. EXISTÊNCIA COMPROVADA. CONTRATO PRELIMINAR. ATENDIMENTO À FORMA DO CONTRATO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Não há dúvida de que as partes ajustaram a permuta, como relatado pelas reconvintes/apeladas, uma vez que a escritura pública, assinada pelo autor, ainda que cancelada pela ausência de assinatura de todos os interessados, prova que o apelante e a apelada Raquel realizaram o referido acordo de permuta.
2. Sobre a suposta invalidade do negócio jurídico de cessão dos direitos hereditários, conforme art. 1.793 do Código Civil, em razão da ausência de cumprimento de requisito formal, o fato de ter havido ajuste verbal entre as partes equivale a contrato preliminar, já que, após as tratativas, a autor formalizou a cessão dos direitos hereditários resultante do acordo por meio de escritura pública, ainda que posteriormente cancelada.
3. À época das tratativas verbais, as partes estimaram os direitos permutados em valores semelhantes, e o prazo de recebimento do pagamento pela apelada era incerto, de forma que o arrependimento posterior não configura justificativa legítima para sua invalidação.
4. O apelante incorreu na conduta prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, pois alterou, de forma consciente e dolosa, a verdade dos fatos, quando negou e omitiu o ajuste verbal entre as partes, em diversos momentos processuais, mesmo ante a existência de áudio em que reconhece os termos contratados. Assim, a manutenção da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.